Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724930-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE RODIGUES PEREIRA AGRAVADO: MANOEL MONTEIRO FILHO, ANDRE RICARDO COSTA DE SOUZA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 18264848, pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Denise Rodrigues Pereira pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou ao credor que preste caução suficiente e idônea, arbitrada no valor do imóvel a reintegrar. Consignou, ainda, que somente após a prestação da referida caução será avaliada a questão atinente ao efeito suspensivo eventualmente atribuído à decisão sob execução. Em suas razões, a agravante informa que se trata de cumprimento provisório de sentença decorrente de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, reparação de dano material e moral e reintegração de posse, referente ao contrato de cessão de direitos de compra e venda celebrado em 20.05.2016, com o agravado André Ricardo. Relata que, em sede de recurso de apelação, a egrégia 4a Turma Cível desta Corte deu provimento ao recurso da ora agravante, reformando a sentença para: “I – anular o contrato de cessão de direitos, vantagens e responsabilidades sobre o imóvel descrito como Lote 17/B, com área de 400m2, da Chácara no 86, Rua 03, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, em razão ter sido celebrado mediante dolo (art. 145 do CC); II – determinar a imissão da autora na posse do referido imóvel”. Relata, ainda, que, interposto recurso especial pelo agravado Manoel Monteiro, o pedido de efeito suspensivo restou indeferido. Argumenta que, por ser beneficiária da gratuidade judiciária e diante do seu atual estado de necessidade, pois não tem onde morar com sua filha, porquanto o imóvel em litígio era o seu único bem e sua moradia, não é exigível a prestação de caução. Sustenta que “o agravado não aponta nenhuma situação específica que demonstre o alegado risco manifesto de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521, parágrafo único do CPC/2015), descuidando-se do seu ônus probatório”. Afirma, por outro lado, que estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, uma vez que o acórdão desta 4a Turma, a seu favor, dificilmente será reformado, apontando o fato de que processo já perdura por quase 5 (cinco) anos, sendo que o perigo da demora decorre dos prejuízos advindos com o pagamento de aluguel, principalmente na situação de crise gerada pela pandemia ora vivenciada. Pugna pela reforma da decisão resistida, a fim de que seja expedido mandado de reintegração de posse, com imediata antecipação da tutela recursal”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, e indeferiu a liminar postulada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Este Relator determinou a intimação das partes agravantes para se manifestarem sobre possivel perda do objeto recursal, ocasião em que quedaram-se inertes. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos verifica-se que a questão atinebte ao deposito de caução restou superada, porquanto já houve a reintegração de posse no imóvel, conforme se pode verificar no ID no do processo de origem: “(...)1. Pendentes de análise os pedidos de ID Num. 98080767, dou por prejudicados os questionamentos da executada, dada a desocupação voluntária do imóvel, sem maiores prejuízos às partes. 2. Indefiro o pedido de aplicação da multa ao executado, na forma do art. 1026, §2o, do CPC, por recursos protelatórios, bem como os pedidos de suspensão de procurações outorgadas ao executado, uma vez que pendente de julgamento o Agravo de Instrumento no 0723957-85.2021.8.07.0000. 3. Em detida análise do presente feito, verifico que os veículos penhorados ao ID Num. 96441848 não foram localizados pelo Oficial de Justiça para proceder às avaliações. Assim, fica a exequente intimada a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca das certidões de ID Num.97987179 e 98085618”. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator